Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-84.2018.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000895-84.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NA ORIGEM – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO TÍTULO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo credor que deu causa à propositura e ao processamento da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando o pagamento extrajudicial do crédito é realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação. (Precedentes: STJ - AgInt no AgInt no
REsp: 1425138
PR 2013/0408650-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2019;

REsp 1.178.874/PR
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no
AREsp 1.067.906/PE
, Rel. Ministro Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000895-84.2018.8.11.0086

APELANTE:
JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial

ajuizada pelo
BANCO BRADESCO SA
, que, ao verificar que houve o adimplemento da obrigação pela parte executada, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar extinta a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, condenando o ora apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §10, do Código de Processo Civil, pelo princípio da causalidade, decorrente do inadimplemento da dívida, fato ensejador da propositura da demanda.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que “
a decisão de piso que acolheu a exceção de pré-executividade está equivocada, pois da mesma forma que o executado deu ensejo a propositura da ação ante o seu inadimplemento, a exequente também deu ensejo a necessidade de apresentação de exceção de pré-executividade para que fosse reconhecido o pagamento do débito”
(sic).

Sustenta que
“a ação foi distribuída no dia 22/02/2018, a decisão que recebeu a execução foi proferida no dia 26/03/2018 (fls. 39), que foi publicada no dia 12/04/2018, no DJE no 10235 (certidão fls. 39), e o débito foi pago no dia 29/03/2018 (fls. 48), a diligência foi paga no dia 14/05/2018 e a citação somente ocorreu no dia 03/10/2018, ou seja, sete meses após a quitação do débito”
(sic).

Afiança que deve ser mitigado o princípio da causalidade, pois a execução somente foi extinta em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e após duas intimações da instituição exequente que não informou a quitação do débito.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença de piso para inverter o ônus sucumbencial e condenar o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas no Id 89103471, pugnando pela manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 89785462.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o Banco Bradesco, ora apelado, ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em desfavor do executado-apelante, lastreada na Cédula de Crédito Bancário no. 348/3568283, emitida em 26/09/2017, com vencimento em 21/11/2017.

Por sua vez, o executado apresentou incidente de exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a dívida foi quitada em 29/03/2018, requereu a suspensão da execução ante a comprovação do pagamento da Cédula antes mesmo de sua citação.

Ato seguinte, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o Magistrado acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução pelo pagamento, entretanto, condenou a parte executada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 10o, do Código de Processo Civil, ante o princípio da causalidade, decorrente do inadimplemento da dívida, fato ensejador da propositura da demanda.

Inconformado, o apelante alega que a sentença fora equivocada ao condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, porquanto, embora tenha dado causa a propositura da ação, o débito fora quitado antes mesmo de sua citação e da mesma forma o banco apelado

deu ensejo a necessidade de apresentação de exceção de pré-executividade para que fosse reconhecido o pagamento do débito.

Sem razão o recorrente.

Denota-se na hipótese dos autos que a ação fora distribuída em 22/02/2018 para a cobrança de débito vencido em 21/11/2017, cujo pagamento se deu apenas em 09/03/2018, embora antes mesmo da citação do executado que ocorreu em 03/10/2018.

Ocorre que, a despeito das alegações do executado, em coerência ao princípio da causalidade, não há dúvida de que são devidos honorários advocatícios pelo mesmo, porquanto, embora operado o acolhimento da exceção de pré-executividade manejado pelo devedor, à época da propositura da demanda (22/02/2018) estava confessadamente inadimplente, dando azo ao ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial e, consequentemente, de toda a movimentação do Poder Judiciário.

Nesse mesmo trilhar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando o pagamento extrajudicial do crédito é realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE UNAÍ, com fundamento na alínea c do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio TJ/MG, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - CUSTAS E HONORÁRIOS - CONDENAÇÃO DO EXECUTADO - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. - Quitada a dívida tributária antes a citação na execução fiscal, não há que se falar em condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não instaurada a necessária relação processual (fls. 42). 2. Em seu Apelo Especial, a parte Recorrente aponta dissídio jurisprudencial com julgado do STJ, em que se entendeu pelo cabimento de honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção fiscal pelo pagamento, após o ajuizamento da ação e antes da citação. 3. Admissão do recurso às fls. 69/71. 4. É o relatório. 5. A insurgência merece prosperar. 6. Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que são devidos honorários advocatícios de sucumbência, na hipótese em que ocorre a quitação integral do débito após o ajuizamento da ação e antes de promovida a citação, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
. 3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada. 4.
Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo
que, no caso, é a propositura da execução fiscal. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015. 5. Recurso Especial provido (REsp. 1.592.755/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.9.2016). (...) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO "QUANTUM DEBEATUR" ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC. APLICABILIDADE. 1.
Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação
e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei no 6.830/80 à hipótese. 2.
É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários.
3. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (Cândido Rangel Dinamarco, "Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, 3a ed., Malheiros, 2003, p. 648) 4. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte. 5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC. 6. Recurso especial improvido
(REsp. 1.178.874/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 27.8.2010).
7. Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do MUNICÍPIO DE UNAÍ. Determina-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para fixação da verba honorária de sucumbência.
” (STJ – REsp: 1621227 MG 2016/0220885-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 07/03/2017)

Nesse mesmo trilhar é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Considerando que a extinção da execução se deu em virtude do pagamento do débito pela executada realizado posteriormente ao ajuizamento da demanda executiva, cabe a esta, por força do princípio da causalidade, o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Recurso de apelação conhecido e provido para reverter os ônus de sucumbência em desfavor da executada.”
(N.U 0004030-75.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A CITAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 90, “CAPUT”, DO CPC –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais.
Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC/2015, "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

(TJ-MT – AC: 00025833920098110008 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2020
)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021